Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO ARTIGO 437, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO. VISITAS PATERNAS. SUSPENSÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. CONJUNTO PROBATÓRIO LIMITADO. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MESMAS PARTES. PERCENTUAL MANTIDO. A decisão que – respeitados os artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – não conheceu do agravo de instrumento no ponto em que buscava a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, por não ter sido objeto de irresignação recursal, precluiu, resultando no conhecimento parcial do agravo. Por mais que tenha restado demonstrado que não foi oportunizado à parte contrária prévia manifestação sobre novos documentos juntados pela parte adversa, se não ficou demonstrado que houve prejuízo, não se acolhe a alegação de nulidade. Ainda que ambas as partes tenham requerido, como primeira opção, a prestação dos alimentos por depósito bancário, destaca-se que os alimentos e a forma de pagamento devem ser estabelecidos em atenção ao melhor interesse da criança, não se vinculando estritamente às alegações e pleitos de seus genitores. Ainda, no caso vertente, ficou comprovado que um dos litigantes também sugeriu o depósito judicial ou outro meio que o Juízo entendesse melhor, para a prestação alimentícia, razão pela qual não há ofensa ao princípio da adstrição. Demonstrado que um dos genitores reside com os próprios pais, que seriam do grupo de risco, atrelado à comprovação de que os pais da criança teriam combinado a suspensão das visitas presenciais, tendo em vista o melhor interesse da infante, deve-se estabelecer que, nos termos da recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), os encontros da menor com o pai sejam feitos por videoconferência, até ulterior deliberação do Juízo a quo, levando-se em consideração os atuais riscos sanitários existentes no Distrito Federal. À míngua de novos elementos, e sabendo-se que esta Turma já analisou a matéria por ocasião de outro agravo de instrumento, mantém-se os alimentos provisórios fixados em primeiro grau, os quais serão melhor analisados por ocasião da sentença.